Tribunal: TJMT
Processo: 0001277-79.2016.8.11.0011
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001277-79.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (APELADO), D. W. D. S. P. (VÍTIMA), JOSIMAR GARCIA DE CAMPOS - CPF: 703.022.861-87 (APELANTE), SUELLEN MENEZES BARRANCO - CPF: 014.456.171-96 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
RECURSO DA DEFESA
–
I - PRELIMINAR -AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
– REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PRESENTES – PROLAÇÃO DA SENTENÇA – MATÉRIA SUPERADA – PRELIMINAR REJEITADA –
II – ABSOLVIÇÃO
– FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE –IMPERTINÊNCIA – ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL – INEXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS – COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - PALAVRA FIRME E SEGURA DA VÍTIMA – NARRATIVA DA GENITORA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA - ESCUSA APRESENTADA PELO APELANTE NÃO ELIDIDA – ENUNCIADO CRIMINAL N.º 10 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA –
III - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL
-
APELANTE QUE RESPONDEU O PROCESSO EM LIBERDADE – CONDENAÇÃO A REGIME ABERTO – SENTENÇA QUE CONSIGNOU O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE -
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

I -
A denúncia em que se adota as providências e cautelas necessárias para descrever a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, atende ao estabelecido no art. 41 do CPP. Ademais, com a prolação da sentença, supera-se qualquer questionamento acerca da regularidade da peça inaugural, pois, a insurgência recursal recai sobre os fundamentos da condenação;

-
Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente, se coerentes e em consonância com as demais provas produzidas constantes do acervo incriminatório, o que, ratifica a possibilidade de condenação;

II -
As condutas que envolvem atos libidinosos, sem penetração, não deixam, geralmente, vestígios, de modo, que a conclusão do exame pericial, em que se atesta inexistir lesões na vítima, não elide a possibilidade da existência do crime - materialidade - ser comprovada por outros elementos de prova;

III -
Se o Apelante permaneceu em liberdade durante toda a persecução penal, foi condenado a pena privativa de liberdade em regime inicial aberto e a sentença consignou o seu direito de Apelar em liberdade, não se visualiza interesse recursal no pedido de recorrer em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

J. G. C.
interpôs o presente
Recurso de Apelação

Criminal
contra a sentença, em que foi
condenado
ao cumprimento, em regime
aberto
, de
4 anos
de
reclusão
pela autoria, com prevalência das relações domésticas, do crime de
Estupro de vulnerável tentado
(art. 217-A c/c art. 14, II e art. 226, II, todos do CP).

O Apelante suscita,
preliminarmente
, a ausência de justa causa.

No
mérito
, pretende a
absolvição
, por falta de prova da materialidade e incidência do axioma
in dubio pro reo
, além, reconhecimento do direito de recorrer em liberdade (Id 7695317).

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta os argumentos defensivos e pugna o
desprovimento
do Apelo (Id 7695319); igualmente, a PGJ em parecer sob Id 7874787 opinou pelo
desprovimento
do recurso, coforme sumário que segue:

“Acusado condenado como incurso as penas do artigo 217-A c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto – Inconformismo defensivo – Requer, preliminarmente, a nulidade da decisão que recebe a denúncia, por não haver justa causa. No mérito, pugna pela absolvição do réu, dada a ausência de materialidade e dúvida razoável, aplicado, assim, o princípio
in dubio pro reo
. Por fim, pugna pelo direito do réu de recorrer em liberdade – Alegações improcedentes – Preliminar – Denúncia que demonstrou de forma clara os fatos, bem como os indícios de materialidade e autoria – Pela rejeição – Mérito – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade incontestes – Palavra da vítima em harmonia com as provas produzidas nos autos – Recorrer em liberdade – Réu que está recorrendo em liberdade – Não conhecimento – Pelo parcial conhecimento, e desprovimento do recurso”.

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 23 de outubro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020